Tribunal: TJDFT
Processo: 0703721-46.2020.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES. CONFIGURADOS. PERSONALIDADE. EXAME DECOTADO. MULTIRREINCIDÊNCIA. AUMENTO SUPERIOR A 1/6. POSSIBILIDADE. REGIME INICIAL. SEMIABERTO. MANTIDO. PRINCÍPIO NE REFORMATIO IN PEJUS.
I – O entendimento majoritário atual, após decisão proferida pela Terceira Seção do STJ, é no sentido de que a personalidade não pode ser avaliada em desfavor do réu com fundamento em registro de sentença penal condenatória.
II – Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida fundamentação, estabelecendo como quantum norteador a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.
III – Configurada a multirreincidência do réu, justifica-se a majoração da pena em fração superior a 1/6 (um sexto), estabelecida pela jurisprudência.
IV – Fixada pena inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, tratando-se de réu reincidente e portador de maus antecedentes, configurados por dez sentenças condenatórias, o regime inicial adequado seria o fechado, nos termos do art. 33, § 2o, “c”, c/c § 3o, do CP, a contrario sensu da Súmula 269 do STJ. Preserva-se o regime inicial semiaberto fixado na sentença, em atenção ao princípio ne reformatio in pejus.
V – Recurso conhecido e não provido.